Tribunal: TJES
Processo: 0019628-86.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019628-86.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURITA FERREIRA DA SILVA e outros
APELADO: ADRIANA ALVES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0019628-86.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURITA FERREIRA DA SILVA, ADRIANA ALVES PEREIRA

APELADO: ADRIANA ALVES PEREIRA, LAURITA FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: BETHANIA BOSI - ES17671
Advogado do(a) APELADO: BETHANIA BOSI - ES17671

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LAURITA FERREIRA DA SILVA
e por

ADRIANA ALVES PEREIRA
, em face da r. sentença de fls. 111/117, integrada pela decisão de fls. 137/139, do ID 2035099, proferida pelo magistrado da 2
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
ADRIANA ALVES PEREIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.904,67 (dois mil novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do desembolso e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85, do CPC.

Em suas razões (fls. 143/179 do ID 2035099) a apelante/apelada
LAURITA FERREIRA DA SILVA
sustenta, em suma que:
(I)
“
a perícia técnica presente nos autos deixou claro que o problema do alagamento ocorrido na casa da autora não decorreu das duas obras [construção do aterro e piscina].
Pelo contrário, ficou satisfatoriamente comprovado que o alagamento do terreno teve como principal o refluxo pluvial da rede de esgoto após uma forte chuva
”

(fl. 153);
(II)
“
o Município, através da concessionária CESAN, é responsável por evitar o refluxo de água pluvial
dentro da residência das partes. Um erro que, inclusive, poderá ser atribuído unicamente ao prestador do serviço público municipal
de coleta de água e esgoto conforme previsto no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal
” (
fl
.
1
55
);
(III)
“
a sentença deve ser reformada integralmente, reconhecendo-se que não há nexo de causalidade entre as obras realizadas pela apelante e dos danos sofridos pela apelada, rejeitando integralmente a condenação por dano moral e material em desfavor da ré, ora apelante
”
(fl.

159
);
(IV)
Subsidiariamente,

os danos morais devem ser minorados;
(V)
os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em valor exacerbado, devendo ser reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas por
ADRIANA ALVES PEREIRA
às fls. 183/186 do ID 2035099, com continuidade às 01/05 do ID 1035100, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Na mesma oportunidade, a apelada/apelante,
ADRIANA ALVES PEREIRA,
apresentou recurso de apelação (fls. 09/19 do ID 2035100) em que alega, em suma:
(I)
“
relata o perito que
as obras realizadas pela apelada
alteraram o sistema de lançamento de esgoto, sendo os rejeitos direcionados, por consequência deste feito à casa da apelante”
(fl. 13);
(II)
“
o laudo pericial ainda restou conclusivo no sentido de comprovar que os danos causados ao imóvel da apelante são consequência do baixo fluxo na rede de esgoto.
Ou seja, não poderia a apelada ter realizado tamanh
a
obra sem ao menos saber o que isso acarretaria na rede de esgoto do bairro, nem tampouco buscou se informar sobre as características de tal rede e da possibilidade de realização das obras, visto que no laudo também ficou configurado que a apelada não utilizou-se de nenhum respaldo técnico legal para a efetuação das obras” (fl. 15);
(III)
“
quanto
ao
direito de pleitear o desfazimento de tais obras, este é assegurado pelo art. 1.311 do CC/02, o qual deve ser analisado em conjunto com o art. 1.312, sendo que este último prevê a ordem de demolição das obras que provocarem a insegurança na residência vizinha, devendo arcar ainda com os prejuízos causados.” (fl. 17);
(IV)
“deve ser reformada a sentença prolatada a fim de que seja ordenado que a apelada proceda com o desfazimento das obras que provocaram prejuízos na residência da apelante” (fl. 19).

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora, a requerida não se manifestou, conforme Certidão de fl. 22 do ID 2035100.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LAURITA FERREIRA DA SILVA
e por

ADRIANA ALVES PEREIRA
, em face da r. sentença de fls. 111/117, integrada pela decisão de fls. 137/139, do ID 2035099, proferida pelo magistrado da 2
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
ADRIANA ALVES PEREIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.904,67 (dois mil novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do desembolso e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85, do CPC.

Em suas razões (fls. 143/179 do ID 2035099) a apelante/apelada
LAURITA FERREIRA DA SILVA
sustenta, em suma que:
(I)
“
a perícia técnica presente nos autos deixou claro que o problema do alagamento ocorrido na casa da autora não decorreu das duas obras [construção do aterro e piscina].
Pelo contrário, ficou satisfatoriamente comprovado que o alagamento do terreno teve como principal o refluxo pluvial da rede de esgoto após uma forte chuva
”

(fl. 153);
(II)
“
o Município, através da concessionária CESAN, é responsável por evitar o refluxo de água pluvial
dentro da residência das partes. Um erro que, inclusive, poderá ser atribuído unicamente ao prestador do serviço público municipal
de coleta de água e esgoto conforme previsto no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal
” (
fl
.
1
55
);
(III)
“
a sentença deve ser reformada integralmente, reconhecendo-se que não há nexo de causalidade entre as obras realizadas pela apelante e dos danos sofridos pela apelada, rejeitando integralmente a condenação por dano moral e material em desfavor da ré, ora apelante
”
(fl.

159
);
(IV)
Subsidiariamente,

os danos morais devem ser minorados;
(V)
os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em valor exacerbado, devendo ser reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, a apelada/apelante,
ADRIANA ALVES PEREIRA,
apresentou recurso de apelação (fls. 09/19 do ID 2035100) em que alega, em suma:
(I)
“
relata o perito que
as obras realizadas pela apelada
alteraram o sistema de lançamento de esgoto, sendo os rejeitos direcionados, por consequência deste feito à casa da apelante”
(fl. 13);
(II)
“
o laudo pericial ainda restou conclusivo no sentido de comprovar que os danos causados ao imóvel da apelante são consequência do baixo fluxo na rede de esgoto.
Ou seja, não poderia a apelada ter realizado tamanh
a
obra sem ao menos saber o que isso acarretaria na rede de esgoto do bairro, nem tampouco buscou se informar sobre as características de tal rede e da possibilidade de realização das obras, visto que no laudo também ficou configurado que a apelada não utilizou-se de nenhum respaldo técnico legal para a efetuação das obras” (fl. 15);
(III)
“
quanto direito de pleitear o desfazimento de tais obras, este é assegurado pelo art. 1.311 do CC/02, o qual deve ser analisado em conjunto com o art. 1.312, sendo que este último prevê a ordem de demolição das obras que provocarem a insegurança na residência vizinha, devendo arcar ainda com os prejuízos causados.” (fl. 17);
(IV)
“deve ser reformada a sentença prolatada a fim de que seja ordenado que a apelada proceda com o desfazimento das obras que provocaram prejuízos na residência da apelante” (fl. 19).

Em breve histórico,
ADRIANA ALVES PEREIRA,

ajuizou “ação de indenização por responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de infrações do direito de vizinhança” em face de
LAURITA FERREIRA DA SILVA
, narrando que:

(...) A autora reside no imóvel acima descrito, com seus familiares (três adultos e duas crianças), tendo adquirido o imóvel da sua vizinha, a qual não possuía aterro ou havia construção de piscina, de forma que o local não era acometido por alagamentos.

Ocorre que a ré começou a aterrar o terreno e a construir uma piscina, assim, quando chove, sua casa alaga e fica impossível a permanência no interior da residência, conforme comprovam as fotos em anexo.

Desta feita, foi comunicado à Defesa Civil, sendo emitido um relatório de inspeção, no qual foi emitida a seguinte recomendação:

“que a moradora juntamente com as pessoas que habitam este imóvel procurem local seguro a fim de evitar desastres, até mesmo através de contato com águas contaminadas”

(...)

No citado relatório, concluiu o i. Gerente da Defesa Civil: “(...) dado o desnivelamento da casa da Dona Adriana em relação ao imóvel vizinho, todas as probabilidades se apresentam favoráveis ao alagamento e infiltrações em parede e muro (...) O momento atual compromete a estabilidade do imóvel, uma vez que por ocasião das chuvas ocorrerá o alagamento em virtude do desnivelamento. É sabido que encharcamento de solos e paredes comprometem as estruturas da construção.”

(...)

In casu
, tendo em vista que a ré não teve o menor cuidado na realização de benfeitorias em sua propriedade, vindo estas a causar danos na construção alheia, deverá arcar com os deveres obrigacionais de sua conduta danosa, responsabilizando-se civilmente pelos danos causados, eis que presentes os elementos para tanto: dano, dolo ou culpa e nexo causal.

Requereu, assim, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, danos morais e a obrigação da fazer concernente no desfazimento do aterro e da construção da piscina.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 39/53, ID 2035098), tendo alegado que desde a aquisição do terreno pela autora, este já apresentava um declive em relação ao terreno vizinho e ao nível da rua principal, bem como que, a residência se situa a poucos metros do Rio Marinho, de modo que, qualquer chuva que provoque o aumento do volume do rio causa alagamentos na casa da requerente.

Aduz, assim, que tanto a construção da piscina quanto o aterro realizado em seu terreno não são causa dos alagamentos e infiltrações no imóvel da requerente e, por essa razão, pugnou pela improcedência da lide.

Feitas essas premissas fáticas, ante a prejudicialidade das matérias, os recursos interpostos pelas partes serão julgados simultaneamente.

Deveras, preceitua o artigo 1.299 do Código Civil, como regra geral, que
"o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos".

Todavia, deve-se salientar que o direito de construir encontra limitação nas disposições contidas no Código Civil, dentre elas, destaca-se a disciplina do artigo 1.311 que determina,
verbis:

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Nesse caso, prudentemente determinou o magistrado de singela instância, a realização de visita técnica nos imóveis com fito de verificar o nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora e as obras realizadas pela requerida.

O Relatório de Visita Técnica encontra-se colacionado às fls. 159/174 do ID 2035098, e possui as seguintes informações:

Após a vistoria nas residências foram identificadas as seguintes condições:

a) Sistema de esgotamento sanitário: A residência da Sra. Adriana, por questões topográficas, está impossibilitada de levar seu esgotamento doméstico à rede coletas da CESAN, assim atualmente a mesma lança diretamente sobre o Rio Marinho, procedimento incorreto (...) contudo, a situação verificada não gera desconforto ou situações de risco ou desagrado a nenhuma das parte no que tange a prejuízos a vizinhos.

Sobre o sistema de esgoto da residência da Sra. Laurita, segundo relatos de seu filho, em momento anterior à divisão dos terrenos, era lançado nos fundos do lote e por necessidades construtivas passou a ser lançado na região frontal do terreno.
Tem por quesitos técnicos de declividades para esgotamento gravitacional sua cota de lançamento na rua muito baixa, o que faz, em momentos de grande vazão, como dias chuvosos ou baixo fluxo da rede, com que a residência citada fique como ponto de retorno do esgoto de toda a bacia da região, possivelmente toda rua, fazendo com que o quintal dos fundos da residência torne um extravassor da rede.

Essa condição leva o esgoto bruto para a residência da Sra. Adriana, ponto de reclamação que deverá ser tratado pela Sra. Laurita.

b) Sistema de drenagem:
A residência da Sra. Adriana não possui sistema de drenagem,
sendo toda água coletada no quintal levada para uma caixa de inspeção que também é usada para captação de esgoto residência e levada ao Rio Marinho, observa-se que se não houvesse esgotamento sanitário na caixa de inspeção, o sistema está correto.

A residência da Sra. Laurita possui sistema de drenagem, captando as águas de coberturas e quintal e levando ao Rio Marinho, visualmente, o sistema está correto,
mas devido relatos o sistema em momentos de grandes precipitações não é suficiente para a drenagem total da área, o que acaba levando água para a residência confrontante, gerando transtornos a Sra. Adriana, para tal será proposta a solução do problema que deverá ser adotada pela Sra. Laurita.

c) Aterro e danos estruturais:

1 – O aterro promovido pela Sra. Laurita não possui projeto, não possui anotação de responsabilidade técnica, não possui liberação da prefeitura de Cariacica, o que no rigor da Lei Municipal é irregular.

2 – Em conversa com o Sr. Luiz Carlos, o procedimento adotado para a execução do aterro está correto (...) porém não se pode afirmar que os elementos construtivos estão com estrutura suficiente para suportar os esforços inseridos.

3 –
A casa na área pertencente a Sra. Adriana, conforme fotos em anexo, não possui estrutura, isso pode ser perceptível pela ausência de ferragem nas áreas de rachaduras e trincas,
isso demonstra que a residência foi construída fora das normativas da NBR 6118, que regula as estruturas básicas para edificações, assim, a residência não pode ter a consideração de vida útil de 50 anos na estrutura que prevê as Normas Regulamentadoras.

4 – Conforme Defesa Civil, a casa não possui condições de salubridade e estabilidade, é recomendo a demolição da área devida a risco de desabamento.

3.4. Conclusão

Diante do exposto, sugiro (...) que:

- Para sanar os problemas de esgotamento sanitário, Sra. Laurita deverá executar uma caixa de inspeção em sua calçada, e na ponto do tubo que leva o esgoto à rede coletora da CESAN inserir uma válvula de retenção de esgoto, amanco ou similar (...)

- Para sanar os problemas de drenagem, recomendo uma melhor captação das águas superficiais do quintal, com uso de canaletas (...) recomendo também que a caixa de drenagem já existente seja rebaixada até a cota de 60 cm e que o tubo que leva à caixa mais próxima ao Rio Marinho seja de 100mm, assim aumentando a condição de vazão e minimizando os efeitos de uma forte precipitação pluviométrica. Tais procedimentos reduzirão consideravelmente o risco de escoamento das águas entre os quintais confrontantes.

- Para a estrutura compreendo que a mesma não pode ser reformada, por não estar de acordo com as normas de execução estruturais e, como já exposto, recomendo a demolição.

As patologias existentes podem derivar de diversas fontes, por não ter boa estrutura as trincas podem ser derivadas de recalque no solo, movimentação do solo, água abundante no solo, promovendo perdas na residência, erro de concepção estrutural e ausência de projetos e esforços não previstos à estrutura.

Este último item, pode ser ocasionado por um aterro lateral nas paredes de vedação, sem nenhuma resistência a tal esforço, procedimento esse executado pelo vizinho supracitado.

Ainda que
realmente a Sra. Laurita tenha desenvolvido todas as contenções
conforme relatado, a ausência de projetos e procedimentos básicos demonstram uma baixa pré-caução de avaliar os impactos à vizinhança.

Diante de sucessivos erros e descasos com procedimentos básicos de execução de obras, entendo que a casa afetada estruturalmente não teria boas condições atuais, por não conter os requisitos mínimos exigidos pela norma e que a execução de um aterro, próximo a uma área já conhecido pelo executor, como uma região de fragilidade estrutural expõe a condição de risco à edificação vizinha, que deveria no mínimo ter acompanhamento de um engenheiro, anotações de responsabilidades e projetos, afim de não ocasionar danos ou aceleramento de danos ao vizinho.

Assim, concluo que as intervenções supracitadas devem ser executadas pela Sra. Laurita e que para o bem comum, a Sra. Adriana deverá executar um sistema de fossa em sua residência. Quanto ao imóvel afetado, sugiro a demolição do ambiente com risco crítico.

Cumpre salientar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, uma vez que, nos termos do artigo
131
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, apreciará livremente a prova, atentando aos fatos e circunstâncias dos autos, podendo, inclusive, desconsiderar o resultado do laudo pericial, consoante artigo 436, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, na medida em que quaisquer provas se submetem ao sistema da persuasão racional, utilizado pelo juiz na formação do seu convencimento.

Contudo, afigurando-se razoáveis as conclusões do experto e não apresentando a parte prova robusta o suficiente para desconstituir o laudo pericial, não se pode invalidar ou desconsiderar a conclusão apresentada pelo perito do juízo.

Nesse contexto, de uma análise atenta das conclusões lançadas pelo
expert,
compreendo que os danos alegados pela autora, notadamente, o comprometimento da sua construção pelo encharcamento,
decorrem tanto do sistema de esgotamento do terreno vizinho, quanto
da própria estrutura de sua residência.

O laudo pericial acima transcrito é enfático em consignar que a casa da autora não possui boa estrutura, tendo sido construída fora das normas, de modo que
“
a
s patologias existentes podem derivar de diversas fontes,
por não ter boa estrutura
as trincas podem ser derivadas de recalque no solo, movimentação do solo, água abundante no solo, promovendo perdas na residência, erro de concepção estrutural e ausência de projetos e esforços não previstos à estrutura.”

Por outro lado, o laudo também aponta que a forma da estruturação do esgotamento no terreno vizinho e a construção do aterro, sem o acompanhamento de profissional habilitado, contribuíram para a fragilidade estrutural da casa da autora.

Assim sendo, não há como se afastar a responsabilidade da requerida pelos danos materiais sofridos pela autora, sendo certo que incumbia à ré demonstrar que o sistema de esgotamento de seu terreno e o aterro não agravaram os problemas existentes no imóvel da autora constantes no laudo pericial, o que definitivamente não se verificou na hipótese dos autos, já que nenhuma prova foi produzida neste sentido.

Vê-se, portanto, que o laudo técnico, elaborado por profissional da confiança do juízo, reconheceu que os danos apresentados no imóvel da autora provavelmente não teriam surgido se o sistema de esgotamento da requerida fosse mais eficiente e se essa não tivesse realizado sua obra; porém, também poderiam não ter surgido se acaso a edificação da autora possuísse estrutura adequada, e que, não sendo o caso, a fragilidade da construção contribuiu para a ocorrência do dano.

É evidente, a ocorrência de culpa concorrente, em sua clássica definição. Ora, a requerida não poderia ser proibida de realizar sua obra em razão da fragilidade da edificação da requerente. Porém, também, não pode se furtar da obrigação de responder pelos danos causados. Assim, compreendo que a hipótese é de se manter a condenação da requerida, observada, porém, a existência de culpa concorrente da autora, ressaindo que a concorrência de culpas ocorre em igual proporção.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO DIREITO DE VIZINHANÇA PERÍCIA CONCLUSIVA DANOS OBRA LINDEIRA DEVER DE INDENIZAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA CULPA CONCORRENTE FRAGILIDADE DA OBRA CORRESPONSABILIDADE ART. 252, RITJSP. - Direito de vizinhança conclusão pericial da existência de danos em decorrência da obra realizada no imóvel lindeiro. Dever de indenizar, independente da diligência na construção responsabilidade objetiva; - Responsabilidade cindida diante do agravamento causado pela própria estrutura da edificação do autor culpa concorrente (art. 945, do Código Civil). Acuidade da sentença, responsabilidade de cada parte em 50% dos prejuízos a serem apurados em liquidação; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP, ApCiv 0001412-35.2009.8.26.0653, 27ª Câm. Extr. Dir. Privado, rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13/01/2017)

Diante de tais circunstâncias, tendo sido apurado que os valores despendidos pela autora para reparo do imóvel se deram na monta de R$ 2.904,67 (dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), entendo que a indenização por danos materiais deve ser fixada na metade do valor do custo total do reparo, em razão da culpa concorrente da requerente.

Em relação aos danos morais, compreendo que o abalo psíquico decorrente do surgimento de problemas estruturais na residência familiar, em razão da ação de outrem, gera o dever de indenizar, pois fere direito da personalidade.

Na hipótese dos autos, a situação vivenciada pela autora, por certo, extrapolou o mero dissabor, pois não pode ser considerado um “simples aborrecimento” ter de conviver com a situação de ver brotarem trincas, fissuras, infiltrações, no local onde se habita, bem como, haver o iminente risco de ver sua residência tomada pelas águas, por extenso lapso temporal.

Assim, compreendo que a situação experimentada pela autora, por certo, fugiu ao razoável, ocasionando abalo moral de ordem suficientemente significativa e capaz de ensejar reparação com base nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a sentença na parte em que compreendeu pelo arbitramento de danos morais.

Cumpre destacar que a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos, sancionatório e compensatório, sejam atingidos.

Importante, também, que o valor de danos morais sejam arbitrados segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do lesado.

Neste sentido, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo MM. Juízo
a quo
revela-se muito alto, devendo se sobrelevar, ainda, o reconhecimento da culpa concorrente da autora pelos danos verificados no imóvel, razão pela qual deve ser reduzido o valor para melhor se adequar ao parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, de modo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela como suficiente à reparação do dano na espécie.

Por fim, no que diz respeito ao pedido autoral de demolição da piscina e do aterro do terreno vizinho, observo que a despeito do artigo 1.312 do Código Civil prever que
“todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos”
, o laudo pericial acostado aos autos não afirma a necessidade de demolição do aterro construído pela requerida como forma de solução dos problemas apresentados.

Em verdade, o laudo aponta a possibilidade de soluções alternativas e, como dito, não atribui responsabilidade exclusiva à requerida pelos danos, apontando a necessidade de realização de adequações tanto no sistema de esgotamento da requerida, quanto no sistema de escoamento das águas do terreno da autora.

Em sendo assim, no caso específico dos autos, se afigura excessiva a medida de demolição integral do aterro da requerida e, anote-se que em relação a piscina sequer fora mencionado no laudo pericial que essa tenha contribuído para o dano causado, razão pela qual, compreendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela requerida e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reconhecer a concorrência de culpas e deste modo, minorar a condenação da requerida no pagamento de danos materiais para R$ 1.452,33 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), bem como, para fixar o valor da condenação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mi reais), com correção monetária deste arbitramento, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença que não foram modificados.

Em virtude do parcial provimento do recurso da requerida, reconheço a sucumbência recíproca das partes, determinando
a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios sucumbenciais,
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Contudo, suspendo da exigibilidade da verba em relação a ambas as partes, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontram-se amparadas pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferido em primeiro grau à autora e que defiro a requerida neste momento em razão da inexistência de elementos nos autos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de precariedade por ela firmada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL – (02) APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DO DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRA REALIZADA EM TERRENO VIZINHO – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – CULPA CONCORRENTE – PERÍCIA QUE APONTA FRAGILIDADE ESTRUTURAL PRÉVIA DO IMÓVEL DA AUTORA – DANOS MATERIAIS REDUZIDOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – REDUÇÃO DO VALOR – DEMOLIÇÃO DA OBRA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – LAUDO QUE NÃO APONTA A NECESSIDADE - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.
De uma análise atenta das conclusões lançadas pelo
expert,
nota-se que os danos alegados pela autora, notadamente, o comprometimento da sua construção pelo encharcamento, decorrem tanto do sistema de esgotamento do terreno vizinho, quanto da própria estrutura de sua residência.

2
. O laudo pericial é enfático em consignar que a casa da autora não possui boa estrutura, tendo sido construída fora das normas, de modo que
“
a
s patologias existentes podem derivar de diversas fontes, por não ter boa estrutura as trincas podem ser derivadas de recalque no solo, movimentação do solo, água abundante no solo, promovendo perdas na residência, erro de concepção estrutural e ausência de projetos e esforços não previstos à estrutura.”
Por outro lado, o laudo também aponta que a forma da estruturação do esgotamento no terreno vizinho e a construção do aterro, sem o acompanhamento de profissional habilitado, contribuíram para a fragilidade estrutural da casa da autora.

3
.
O laudo técnico, elaborado por profissional da confiança do juízo, reconheceu que os danos apresentados no imóvel da autora provavelmente não teriam surgido se o sistema de esgotamento da requerida fosse mais eficiente e se essa não tivesse realizado sua obra; porém, também poderiam não ter surgido se acaso a edificação da autora possuísse estrutura adequada, e que, não sendo o caso, a fragilidade da construção contribuiu para a ocorrência do dano. É evidente, portanto, a ocorrência de culpa concorrente, em sua clássica definição.

4
.
Diante de tais circunstâncias, tendo sido apurado que os valores despendidos pela autora para reparo do imóvel se deram na monta de R$ 2.904,67 (dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), a indenização por danos materiais deve ser fixada na metade do valor do custo total do reparo, em razão da culpa concorrente da requerente.

5
. A situação vivenciada pela autora, por certo, extrapolou o mero dissabor, pois não pode ser considerado um “simples aborrecimento” ter de conviver com a situação de ver brotarem trincas, fissuras, infiltrações, no local onde se habita, bem como, de haver o iminente risco de ver sua residência tomada pelas águas, por extenso lapso temporal.

6.
No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, observa-se que o valor

indenizatório fixado pelo MM. Juízo
a quo
revela-se muito alto, devendo se sobrelevar, ainda, o reconhecimento da culpa concorrente da autora pelos danos verificados no imóvel, razão pela qual deve ser reduzido o valor para melhor se adequar ao parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, de modo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela como suficiente à reparação do dano na espécie.

7.
Por fim, no que diz respeito ao pedido autoral de demolição da piscina e do aterro do terreno vizinho, o laudo aponta a possibilidade de soluções alternativas e, como dito, não atribui responsabilidade exclusiva à requerida pelos danos, apontando a necessidade de realização de adequações tanto no sistema de esgotamento da requerida, quanto no sistema de escoamento das águas do terreno da autora. Em sendo assim, no caso específico dos autos, se afigura excessiva a medida de demolição integral do aterro da requerida e, anote-se que em relação a piscina sequer fora mencionado no laudo pericial que essa tenha contribuído para o dano causado, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida neste aspecto.

8.
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redimensionados, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação a ambas as partes porque amparadas pela gratuidade.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER do recurso de apelação da autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso da requerida para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.